Tribunal: TJDFT
Processo: 0009556-88.2018.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS HARMÔNICOS AOS CRIMES ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REENQUADRAMENTO TÍPICO DAS CONDUTAS. EMREGO DE ARMA BRANCA (FACA). ART. 4o DA LEI 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA INERENTE AO EMPREGO DE FACA. MANTIDA A MAJORANTE DECORRENTE DO CONCURSO DE AGENTES. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao representado. Ausentes os requisitos legais, inadequada a concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional por meio de conjunto probatório sólido, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
3. Nos atos infracionais contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
4. A negativa de autoria, conquanto condizente com as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, a qual também compreende a autodefesa, não encontra amparo nas demais provas constantes dos autos.
5. A Lei 13.654/2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I do § 2o-A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado. Constitucionalidade da alteração legislativa reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
6. Diante da abolitio criminis promovida pela Lei n. 13.654/2018, deve-se afastar a causa de aumento relativa ao roubo praticado mediante o uso de arma branca.
7. Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos e a reiteração infracional do representado, mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.